Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPC QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não subsiste a condenação, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu praticou o crime de roubo, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. A palavra da vítima, embora firme e coerente em Juízo, não pode, sozinha, ensejar um decreto condenatório, se não amparada por outras provas, ainda mais se a outra pessoa que estava no momento do crime não viu o rosto do acusado e o reconhecimento fotográfico não foi realizado nos moldes legais, tratando-se de prova nula.
3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade da prova, de modo que o reconhecimento fotográfico é apto para indicar a autoria delitiva apenas quando realizado dentro dos preceitos estabelecidos pelo dispositivo legal, devendo, ainda, ser corroborado com outros elementos de prova a serem construídos para sustentar de forma segura um decreto condenatório.
4. A absolvição é o que deve prevalecer, sobretudo se a vítima só conseguiu identificar quem era o suposto autor do crime após ter visto reportagem televisiva, resultando no reconhecimento fotográfico, feito na Delegacia, que não seguiu os parâmetros legais. A indicação da autoria direcionada ao acusado não pode subsistir, ainda mais se ele é conhecido na mesma região em que a vítima vive e foi apontado em notícia televisiva com suposto envolvimento em outros crimes.
5. Havendo fundada dúvida da participação do recorrente no delito apurado, a absolvição é medida que se deve impor, ante o dever de observância do Princípio in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.